Tribunal: TJDFT
Processo: 0716667-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716667-73.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TECAR MOTOS, PECAS E SERVICOS LTDA APELADO: QUESIA BORGES DOS SANTOS, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. DESPACHO Considerando a certidão de ID 64202907, remetam-se os autos à Secretaria da 2a Vara Cível de Ceilândia, a fim de que seja publicada a sentença de ID 181926427 e regularmente intimadas as partes do ato processual. Após, ratificado o apelo da ré, Tecar Motos, Peças e Serviços Ltda., intime-se ambos os apelados para o oferecimento de contrarrazões ao recurso (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator